Tribunal: TJMT
Processo: 1023025-08.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023025-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), KAREN YASMINN ALMEIDA DA SILVA - CPF: 108.080.811-60 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
– PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR OU

SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHA MENOR DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA - IMPRESCINDIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA AOS CUIDADOS DA FILHA NÃO DEMONSTRADA – INFANTE ESTAVA SENDO CUIDADA PELA GENITORA DA BENEFICIÁRIA ANTES MESMO DE SUA PRISÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA (TRÁFICO INTERESTADUAL), NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS (2,027 KG DE COCAÍNA) E NA REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL PELO MESMO CRIME - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA –
ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que a mãe é a responsável pelos cuidados de sia filha menor, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que a motivação está apta a justificar a custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Karen Yasminn da Silva
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe-se em síntese que a paciente foi presa em 17 de agosto de 2024, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas).

Relata a que em audiência de apresentação, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e na oportunidade analisado o pedido de substituição da medida por prisão domiciliar, pro ser genitora de criança de 02 anos de idade, sendo indeferido, sob argumento de que “
a criança estava com a avó enquanto ela viajou e transportou drogas
”.

Argumenta q

ue “
a paciente é mãe é genitora e única responsável pela criança de 02 anos "MARIA VALENTINA ALMEIDA DA SILVA" nascida em 23/01/2022, que só tem a mãe, ora acusada, como sua provedora e cuidadora e está sofrendo com sua ausência”.

Por fim, sustenta-se que o crime em tela não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e também nunca cometeu crime contra seu filho ou dependente.

Assim, aguarda concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva da beneficiária, com ou sem aplicação das medidas cautelares alternativas, ou ainda a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,
(ID. 233796651. Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 234648191). Informações juntadas (Id. 234965191).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo conhecimento do habeas corpus, e pela denegação da ordem, assim sumariando:

“HABEAS CORPUS - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006] - Prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - Insubsistência - Custódia necessária para a garantia da ordem pública - Crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social - Predicados pessoais favoráveis - Irrelevância - 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - Inviabilidade - Prisão necessária para a garantia da ordem pública - Inadequação expressa do art. 282, inciso I, do CPP – 3. Almejada substituição da prisão cautelar pela domiciliar – Inviabilidade – Requisitos do art. 318, inciso V, não satisfeitos – O fato de a paciente ser genitora de criança menor de 12 [doze] anos, não garante o direito à prisão domiciliar – Menor sob os cuidados da avó - Constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
”
(Id. 237833170).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Karen Yasminn da Silva
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Como é cediço, o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões por ele suscitadas.

Para análise do pedido, transcrevo as informações encaminhadas:

“
Trata-se de Auto de Prisão em flagrante de Karen Yasminn Almeida da Silva, pelo delito tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

A acusada foi presa em flagrante delito na data de 17.08.2024, sendo sua prisão preventiva decretada pelo juiz plantonista em sede de audiência de custódia em 18.08.2024.

Em sede de decisão, na qual foi apreciado o pedido da defesa consistente na liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão e em caso de entendimento contrário, postulou a substituição pela prisão domiciliar; houve o indeferimento do pleito com a decretação da prisão preventiva.

A defesa sustenta, em sede de Habeas Corpus, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas, oportunizando responder o processo em liberdade, vez que a segregação cautelar seria medida desproporcional; subsidiariamente postula a substituição pela prisão domiciliar.

Compulsando os autos, verifica-se que a segregação cautelar da acusada foi decretada nos termos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Pela garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, a prisão da acusada se justifica em razão da gravidade em concreto do delito; pela quantidade e qualidade de entorpecentes apreendidos, sendo 2,027 kg de cocaína; bem como pela caracterização do tráfico interestadual, vez que a acusada narrou aos Policiais Rodoviários Federais que havia saído de Rondonópolis/MT, e tinha como destino a cidade de Goiânia/GO.

Ademais, a acusada é contumaz em delitos dessa natureza, visto que possui outra Ação Penal n.º 1001445-22.2020.8.11.0012 em andamento pelo delito de tráfico de drogas na Comarca de Nova Xavantina/MT; sendo, portanto, a segregação cautelar medida que se impõe para inibir a prática criminosa.

Em que pese a acusada possua uma filha de 02 (dois) anos, não se vislumbra hipótese de segregação em regime domiciliar, pois conforme informações constantes no termo de interrogatório qualificação e vida pregressa da acusada, a custódia da menor não fica sob sua responsabilidade, eis que, vive sob os cuidados de sua genitora.

Complementar a isso, quando indagada sobre sua residência, informou residir na casa de sua avó, endereço este diverso da residência de sua filha, não comprovando, portanto, ser a única responsável pelos cuidados com a menor.

Consoante a isso, resta demonstrado a necessidade de acautelamento provisório, ficando claro que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, bem como a substituição pela prisão domiciliar, seriam insuficientes para inibir a prática criminosa e obstaculizaria o bom andamento da instrução criminal.

Outrossim, informo, que se aguarda a distribuição do respectivo inquérito policial.”
(Id. 234965191).

Analisando os documentos juntados e as informações transcritas, observa-se que a prisão preventiva da paciente está alicerçada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade do crime praticado, revelada pela quantidade de droga apreendida em poder da beneficiária, que ao que aparenta, estava transportando para outro estado da federação, e
também pela reiteração delitiva, considerando que a paciente possui outros registros criminais, conforme consignou o Magistrado (Ação Penal n.º 1001445-22.2020.8.11.0012)
,
onde responde por crime da mesma espécie, sendo estes, elementos suficientes para manutenção da segregação, consoante Enunciado Orientativo 25 do TJ/MT e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Concernente ao comando normativo inserido no art. 318, do CPP, tratando-se de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, situação excepcional, não basta que se junte aos autos documentos comprovando o nascimento de filhos menores. Ou seja, o fato de ser mãe de filha (s) menor (s) de 12 anos não assegura à paciente a concessão da liberdade, de forma automática. Exige-se a comprovação de que a requerente detenha a efetiva guarda dos filhos, bem como a imprescindibilidade da agente para os cuidados destes,
hipótese prevista na redação do parágrafo único do artigo 318 da Lei Instrumental Penal.

Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“... 4.
Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 133.169/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)” (sic).

In casu
, o Magistrado consignou nas informações que, apesar da beneficiária possuir filha de 02 anos de idade, conforme informações constantes no termo de interrogatório qualificação e vida pregressa da acusada, a custódia da menor não fica sob sua responsabilidade, e sim, vive sob os cuidados de sua genitora, enquanto a paciente, reside com sua avó. Ou seja, não é imprescindível aos cuidados da infante.

Assim, não vislumbro coação ilegal, porque presente requisito autorizador da prisão preventiva, a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, não se mostrando adequada a substituição da prisão cautelar nos termos do art. 318, ou qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Karen Yasminn Almeida da Silva

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024